Tribunal: TJDFT
Processo: 0705284-87.2021.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. INTERDITO PROIBITÓRIO. TERRA PÚBLICA. OCUPAÇÃO PRECÁRIA. POSSE INEXISTENTE. INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA. ESBULHO NÃO CONFIGURADO. EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. EMENDA. REITERAÇÃO DA PRETENSÃO DE PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. VIA ELEITA INADEQUADA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL.

1. O manejo de ação, com a consequente provocação do Judiciário, demanda o preenchimento das chamadas condições da ação, dentre as quais se visualiza o interesse de agir (necessidade-utilidade-adequação).

2. Para que aquele que detém a posse e, tendo justo receio de ser molestado ou esbulhado, possa se valer de quaisquer interditos proibitórios, buscando a tutela possessória de caráter inibitório, deverá fazer prova do alegado, de modo a suprir os requisitos previstos legalmente.

3. Os bens públicos não podem ser objeto de posse, podendo, somente, caracterizar mera detenção, e, assim, não gera direito aos interditos, sendo certo que os atos de permissão ou tolerância, mesmo que por longo período de tempo, não induzem posse, consoante firme jurisprudência desta Corte de Justiça.

4. Sendo a mera detenção de terras públicas fundamento inidôneo a embasar a tutela possessória, e tendo sido esta requerida pelo demandante, forçoso reconhecer a inadequação da via eleita, o que, acrescido do não atendimento à determinação de emenda da petição inicial para sanar a irregularidade, justifica a extinção do processo sem julgamento do mérito.

5. Recurso conhecido e improvido.